Tribunal: TJSP
Processo: 2262236-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO PELOS RECORRENTES. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.